Tribunal: TJES
Processo: 0033752-29.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033752-29.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO - ADITIVOS CONTRATUAIS POSTERIORES – AUMENTO SIGNIFICATIVO DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO – REAJUSTAMENTO - ANUÊNCIA LIVRE E CONSCIENTE DA EMPRESA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
O
reajuste d
os
preços praticados no contrato administrativo firmado
pela
administração pública consiste em alteração monetária do
instrumento
, em virtude da variação de índices de preços, que refletem os custos necessários à execução da prestação contratual.

2 -
Na hipótese
,

foram firmados
11 (onze) termos aditivos,
sendo que
dois
deles
acre
s
ceram os valores de R$443.220,25 e R$75.534,78 ao contrato (2° e 5° termos)
e
um (7° termo aditivo)
acresceu R$2.040.686,27, representando um significativo acréscimo de 19,49%, elevando o total para R$12.308.841,09.

3 - C
onstatada a alteração substancial no valor do
contrato
, tem-se que
as partes
aquiesceram em ultimar a obrigação pelo
valor assinalado, consentindo com a sua nova expressão econômica.

4 - E
ventual reajuste somente poderia ocorrer após a data em que pactuado o 7º termo aditivo, mantendo-se a periodicidade de 12 (doze) meses para os preços reajustados
, conforme previsto contratualmente.

5
-
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033752-29.2018.8.08.0035

APELANTE: DUTO ENGENHARIA LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DUTO ENGENHARIA LTDA.
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (fls. 869/912), afirma a apelante que foi contratada pelo recorrido para prestação de serviços de execução das obras de drenagem e pavimentação de diversas ruas do Bairro João Goulart, nos termos do contrato administrativo n° 123/2012.

Aduz que a municipalidade realizou o pagamento de medições fora do prazo e deixou de proceder o reajuste dos preços da planilha contratual, inseridos nas medições, totalizando o valor devido de R$5.038.858,03.

Defende, nesse contexto, a necessidade de reforma da sentença para preservar a equação econômico-financeira do contrato administrativo, pois as prorrogações dos prazos de execução
ocorridas
no curso do contrato não elidem o cumprimento da obrigação alusiva ao reajuste de preços por índice.

Afirma, ainda: a hipótese dos autos versa sobre direito de reajuste e não revisão do contrato; o reajuste de preços por índice não importa em alteração do contrato administrativo e prescinde de termo aditivo; é inaplicável ao caso o instituto da preclusão lógica.

Contrarrazões do Município às fls. 959/967 pelo desprovimento do recurso. Aduz que a apelante pactuou, de pleno acordo, 11 (onze) termos aditivos que não fizeram qualquer menção a reajustes, o que demonstra sua anuência com o valor contratado e acarreta a preclusão lógica do direito de pleitear o equilíbrio econômico-financeiro.

No mesmo sentido manifestou-se a Procuradoria de Justiça (id. 4897768).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Conforme relatado, a empresa Duto Engenharia Ltda. ajuizou a presente demanda em face do Município de Vila Velha, afirmando ter celebrado o contrato administrativo n° 123/2012 para a prestação de serviços de execução das obras de drenagem e pavimentação de diversas ruas do Bairro João Goulart.

Narrou, ainda, que a Municipalidade realizou o pagamento de medições fora do prazo e deixou de proceder o reajuste dos preços da 4ª a 42ª medições, de modo que, embora tenha
apresentado
requerimentos administrativos objetivando a cobrança, o ente p
úblico
permaneceu inadimplente com sua contraprestação.

O juízo primevo concluiu pela improcedência do pedido, por entender que

“
não há que se falar em reajuste do preço do contrato, uma vez que não houve previsão nesse sentido e também não há que se falar em desequilíbrio contratual, pois, como visto, dos diversos adendos firmados entre as partes pode-se concluir que a situação econômico-financeira do contrato permaneceu inalterada durante a sua execução”
(fl. 819-v, id. 7298678)
.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir se são devidos valores a título de reajustamento dos preços referentes às mencionadas medições, notadamente em razão da existência de 11 (onze) termos aditivos firmados
.

Pois bem.

Dispõe o art. 37, XXI, da Constituição Federal que “
ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os con
correntes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações
”.

A legislação infraconstitucional, por sua vez, objetivando a manutenção da equação econômico-financeira, prevê a possibilidade de reajustamento de preços, conforme arts. 4
0, XI e
55, III, da Lei nº 8.666/93,

in verbis
:

Art. 40.
O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

(...)

XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

Art. 55.
São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

(...)

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento.

Vê-se, pois, que o reajuste d
os
preços praticados no contrato administrativo firmado
pela
administração pública consiste em alteração monetária do
instrumento
, em virtude da variação de índices de preços, que refletem os custos necessários à execução da prestação contratual, sendo medida necessária para preservar o valor real da remuneração prevista no instrumento frente à inflação.

No presente caso, o

contrato administrativo n° 123/2012

dispõe o seguinte acerca do reajuste
(fls. 51/52)
:

“
CLÁUSULA QUARTA – REAJUSTAMENTO

4.1 - Os preços propostos, quando possível, serão reajustados de conformidade com as normas vigentes, desde a data da apresentação da proposta, atendendo, todavia, ao disposto nas Leis n°s 8.880/94 e 9.069/95, bem como na Medida Provisória n° 1.356/96. O reajustamento será aplicado a partir do 13° mês da data da proposta.

4.2 - Os reajustamentos de preços estarão ainda sujeitos a tais complementares, medidas provisórias e decretos que venham regulamentar novos procedimentos em função das medidas econômicas de interesse do País, do Estado do Espírito Santo, e do Município.

4.3 - Para efeito do previsto neste item, os índices setoriais deverão se referir ao mês da proposta, conforme Anexo VIII e ao 13° mês a partir dessa data, mantendo-se a periodicidade de 12 (doze) meses para os preços propostos e os preços reajustados.

4.4 - Os preços unitários contratuais serão reajustados de acordo co
m o
s índices Econômicos da Fundação Getúlio

Vargas (FGV) específicos para cada item de serviço e/ou fo
rn
ecimento, dentre os qua
i
s:

a) Serviços de Construção Civil, reformas, e ampliações de edificações:

ÍNDICE NACIONAL DO CUSTO DA CONSTRU
ÇÃO
(INCC) = 06 (M
é
dia Geral) = Coluna 35 (Edificações);

b) Serviços de Pavimentação
Viária:

ÍNDICE DE PAVIMENTA
ÇÕES
= Coluna 37;

c
) Serviços de Terraplanagem, obras de arte correntes, drenagens a obras complementares:

ÍNDICE DE TERRAPLANAGEM = Co
l
una 38;

d)
Serviços de Obras de Arte Especiais:

ÍNDICE DE OBRAS DE ARTE ESPECIAS = Coluna 36;

e)
Serviços de Consultoria:

ÍNDICE DE CONSULTORIA = Coluna 39;

f)
Serviços de Locação de Máquinas, Veículos, e Equipamentos:

ÍNDICE DE MAQUINAS, VEÍCULOS, E EQUIPAMENTOS = Coruna 13 (TOTAL);

Serviços de Máquinas e Equipamentos:

ÍNDICE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS = Coluna 15.
”

Nesse contexto, registro não olvidar
o entendimento deste E. Sodalício no sentido de que
a celebração de
aditivos contratuais não acarreta a preclusão lógica
do
direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária,
quando
ratificadas
as condições originalmente contratadas (
TJES, Classe: Apelação 0015929-08.2019.8.08.0035, Relatora: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023
).

Contudo, no caso dos autos,

conforme destacado pelo magistrado primevo,

foram firmados
11 (onze) termos aditivos,
assim sintetizados
em trecho da sentença
que transcrevo:

“
1º termo aditivo, datado de 02/09/2013: Foi alterado o prazo de vigência do contrato, sendo aditado o período de 15 (quinze) meses.

2º termo aditivo, datado de 19/09/2014: Foi acrescido o valor de R$ 443.220,25 (quatrocentos e quarenta e três mil duzentos e vinte reais e vinte e cinco centavos) ao contrato.

3º termo aditivo, datado de 14/12/2014: Foi alterado o prazo de vigência do contrato, sendo aditado o período de 06 (seis) meses.

4º termo aditivo, datado de 11/05/2015: Foi alterado o prazo de execução e de vigência dos serviços.

5º termo aditivo, datado de 01/07/2015: O valor do contrato foi aditado em R$ 75.534,78 (setenta e cinco mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos).

6º termo aditivo, datado de 16/12/2015: “Passaram a fazer parte do Contrato original a planilha de acréscimos e decréscimos de serviços que geram este Termo Aditivo sem, contudo, gerar alteração no valor global do Contrato”. Ademais, foi alterado o prazo de execução e de vigência dos serviços.

7º termo aditivo, datado de 20/05/2016: O valor contratual foi acrescido em R$ 2.040.686,27 (dois milhões quarenta mil seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos) e decrescido de R$ 117.015,26 (cento e dezessete mil quinze reais e vinte e seis centavos), representando um acréscimo de 19,49% e elevando o total para R$ 12.308.841,09 (doze milhões trezentos e oito mil oitocentos e quarenta e um reais e nove centavos).

8º termo aditivo, datado de 13/07/2016: Foi alterado o prazo de execução e de vigência dos serviços.

9º termo aditivo, datado de 27/12/2016: ‘Passaram a fazer parte do Contrato original a planilha de acréscimos e decréscimos de serviços que geram este Termo Aditivo sem, contudo, gerar alteração no valor global do Contrato’.

10º termo aditivo, datado de 15/02/2017: Foi alterado o prazo de execução e de vigência dos serviços.

11º termo aditivo, datado de 09/06/2017: Foi alterado o prazo de execução e de vigência dos serviços.

Como se vê, as partes firmaram onze adendos contratuais, sendo que em cinco deles foi previsto o reajustamento dos preços do valor global do contrato.

De se observar, ainda, que, nos 6º e 9º adendos houve planilhas de acréscimos e decréscimos de serviços, havendo especificamente no 2º, 5º e 7º aditivos um adicional no preço dos serviços contratados, o que faz presumir que o reajuste do período já estava incluído.
(...)

Portanto, em relação a todos os aditamentos citados, a Empresa Autora os assinou, de pleno acordo, embora em nenhum deles tenha sido feita qualquer menção a reajustes, demonstrando sua anuência com o valor contratado, sem que apontada a ocorrência de eventual desequilíbrio econômico-financeiro daí decorrente.

Com efeito, muito embora afirme que administrativamente havia protocolado requerimento para reajuste das medições, infere-se que a Autora dispensou o referido reajuste, ao aceitar a renovação do contrato nos limites assinalados e, com a manutenção das demais cláusulas e condições inicialmente propostas.”

(fls. 819/820)

Vê-se, portanto, a existência de dois termos aditivos que acre
s
ceram os valores de R$443.220,25 e R$75.534,78 ao contrato (2° e 5° termos), além de um (7° termo aditivo) que
acresceu R$2.040.686,27, representando um significativo
aumento
de 19,49%, elevando o total para R$12.308.841,09.

Com efeito, c
onstatada a alteração substancial no valor do
contrato
, tem-se que
as partes
aquiesceram em ultimar a obrigação pelo
valor assinalado, consentindo com a sua nova
correção e
expressão econômica.

Ainda que se considere que o reajuste é automático e deve ser realizado periodicamente, mediante a simples aplicação do índice estabelecido
contratualmente, fato é que,
in casu
,

a recorrente
assinou o
s referidos
termo
s
aditivo
s
e anuiu com os valores ali expostos,
corrigindo
o preço original sem qualquer ressalva quanto ao período anterior.

Em situações similares já decidiu esse E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO – DIREITO DE REAJUSTE – PRAZO DE VIGÊNCIA INFERIOR A 01 (UM) ANO – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO – PRECLUSÃO LÓGICA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA EMPRESA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A apelante abdicou do suposto direito ao reequilíbrio econômico-financeiro ao concordar em ultimar os serviços por aproximadamente mais 02 (dois) meses sem modificação do preço, sendo contraditório o comportamento da empresa de buscar judicialmente a alteração do montante que aceitou quando da celebração do segundo termo aditivo.
2. O art. 2º, §1º, da Lei nº 10.192/01 considera nula a cláusula de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano, o que acentua a inviabilidade da pretensão da apelante. 3. Não incide ao presente caso a teoria da imprevisão, sendo que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar desequilíbrio que tornou a execução do contrato excessivamente onerosa, mormente quando sopesado o exíguo prazo de prorrogação e a justificativa técnica para a celebração do segundo termo aditivo. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.
(TJES. Apelação Cível nº 0035680-48.2018.8.08.0024. Relator
:
Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
.

2
ª Câmara Cível.
Data do julgamento
14/06/2023
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MEDIÇÃO DE OBRA – COMPROVAÇÃO DE DÉBITO – PROVA DIABÓLICA – DESCABIMENTO – REAJUSTE – TERMOS ADITIVOS – PRECLUSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme é cediço, nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito. Todavia, com fulcro no mesmo dispositivo, é ônus do réu demonstrar minimamente a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. 2. Ao município réu incumbiria provar o pagamento de tais medições ou a demonstração de razões robustas por não tê-lo feito. Exigir que o autor comprove de forma absoluta a existência de um débito – ou seja, um “não fazer” - seria impor-lhe a produção de prova negativa (prova diabólica). 3. Quanto aos pedidos referentes aos alegados serviços executados objeto de glosa e serviços realizados que não foram objetos de medição, tendo em vista que não houve robusta comprovação quanto a esses débitos, entendo que deve ser mantida a sentença. 4.
Eventuais reajustes deveriam ser perquiridos no momento de repactuação, o que ocorreu diversas vezes, tendo em vista que foram firmados nove termos aditivos ao contrato. Ao assinar os referidos termos, o autor expressa sua anuência com todas as cláusulas, incluindo os valores pactuados.
5. Nesse sentido, cabível esclarecer que o art. 54, da Lei nº 8.666/93, elucida que aos contratos administrativos aplicam-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, aplicando-se, portanto, ao presente caso, a vedação ao comportamento contraditório. 6. O
venire contra factum proprium
é princípio o qual prega que as partes, no âmbito do contrato, não podem adotar comportamento incompatível com o que vem adotando durante a execução do pacto. 7.
In casu, o apelante anuiu com os valores previstos em contato e nos termos posteriormente firmados, de forma que, o pleito de reajuste, é incompatível com seus atos anteriores.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES. Apelação Cível nº 0037143-26.2017.8.08.0035. Relator
:
Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
.

3
ª Câmara Cível.
Data do julgamento

25/01/2023
).

Nesse contexto, tenho que eventual reajuste somente poderia ocorrer após
o momento
em que pactuado o 7º termo aditivo, mantendo-se a periodicidade de 12 (doze) meses para os preços reajustados
, conforme previsto contratualmente.

Isso porque o
aditamento firmado equivale à atualização do orçamento referente à proposta inicial,
razão pela qual o

marco
inicial para o reajuste do contrato passa a ser a data do termo aditivo.

E, considerando que
o reajuste da última medição realizada

(
42ª
) é referente ao mês de
janeiro
de 2017, ou seja,
08 (oito meses) após
a assinatura do aditivo, ocorrida em
20/05/2016 (fls. 93/95), a pretensão recursal não merece prosperar.

Firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)